Tribunal: TCU
Processo: 012.767/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a indícios de pagamentos excessivos de serviços de supervisão e de gestão ambiental nas obras de adequação do subtrecho da BR-101/RJ entre Santa Cruz e Itacuruçá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, constituída especificamente para apurar indícios de irregularidades relativas a pagamentos de medições excessivas do quantitativo de pessoal envolvido na prestação dos serviços de supervisão e de gestão ambiental de obras de adequação do subtrecho da BR-101/RJ entre Santa Cruz (km 385,8) e Itacuruçá (km 411,96), objetos, respectivamente, dos Contratos TT-008/2007-00 e PP-182/2007-00, decorrentes de licitações promovidas pelo DNIT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. certificar a incidência de prescrição intercorrente no processo, tendo como efeito o seu arquivamento, sem julgamento de mérito, em relação aos responsáveis Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda. (33.104.175/0001-06), Projemax Engenharia e Consultoria Ltda. (35.788.793/0001-30), Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S.A. (34.271.379/0001-96), Marcelo Cotrim Borges (XXX.943.407-XX), Rodrigo Antônio Ribeiro Costa (XXX.267.907-XX), Alberto Gomes Morais (XXX.920.797-XX), Antonio Muriel de Luna Coutinho (XXX.134.324-XX), Arysson Siqueira Silva (XXX.235.057-XX), Arnaldo Pinho Rodrigues (XXX.150.577-XX) e Wanderson Lopes da Silva (XXX.014.556-XX); 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis Angela Maria Barbosa Parente (XXX.620.373-XX), Georges Ibrahim Andraos Filho (XXX.290.671-XX) e Jair Sarmento da Silva (XXX.354.500-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, haja vista que, antes do reconhecimento da prescrição, comprovaram a insubsistência das imputações que lhes foram atribuídas no processo; 9.3. excluir a responsabilidade das empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (33.146.648/0001-20) e Tecnosolo Engenharia S.A. - em recuperação judicial (33.111.246/0001-90). 9.4. notificar os responsáveis e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit.